Tribunal: TJPA
Processo: 0806519-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806519-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARGOPAG TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Nulidade de Intimação por Edital. Suspensão da Exigibilidade de Crédito Tributário. Decisão Mantida.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de Ação Anulatória de Crédito Tributário, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal, sob a alegação de nulidade na intimação por edital.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício na intimação realizada por edital, sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou por remessa postal, conforme exigido pela Lei Estadual n.º 6.182/98; e (ii) se a presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada em razão de tal vício.

3. A intimação por edital, como medida excepcional, deve observar a tentativa prévia de intimação pessoal ou por correio. A ausência dessas tentativas configura violação ao devido processo legal e justifica a nulidade do ato administrativo subsequente, inclusive da constituição do crédito tributário.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da comprovação de vícios procedimentais que comprometam a validade do processo administrativo.

5. Recurso desprovido. Decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário mantida.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual n.º 6.182/98, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecem e
negam provimento ao agravo de instrumento
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação Anulatória de Crédito Tributário

(proc. nº0828488-95.2024.814.0301)
, que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do
AINF nº 062023510000001-7 (CDA 002024570136545-7).

O agravante argumenta a inexistência de qualquer evidência acerca da probabilidade do direito invocado na inicial. Destaca, entre outros pontos, a ausência de nulidade no processo administrativo tributário, a legitimidade da intimação por edital e a presunção de legalidade dos atos administrativos.

No que concerne à alegação de nulidade no processo administrativo tributário, sustenta que não houve violação ao regramento estadual, uma vez que o auto de infração preencheu os requisitos exigidos pela legislação, não havendo qualquer erro na descrição da conduta da autora nem na identificação do sujeito passivo. Ademais, ressalta-se que a intimação por edital foi realizada conforme previsto na legislação estadual, após tentativas infrutíferas de intimação por via postal.

Destaca ainda a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ressaltando que cabe ao recorrente o ônus de provar a ilegitimidade dos mesmos, o que não foi demonstrado nos autos.

Por fim, sustenta a necessidade de revogação da liminar concedida, argumentando que a manutenção da mesma acarretará grave dano ao Estado, além de estimular ações judiciais semelhantes por parte de outros contribuintes.

Vieram os autos a minha relatoria.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 19789202).

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 20301242).

Ministério Público deixou de manifestar-se nos autos, face a ausência do interesse de agir, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 20417270).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade proferido nos termos da decisão de Id. 19789202.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação Anulatória de Crédito Tributário

(proc. nº 0828488-95.2024.814.0301)
, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...) “
Em uma cognição não-exauriente dos fatos, verifico que a autora demonstrou, pelos documentos acostados à inicial, que há prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as suas alegações, na medida em que constam nos autos a intimação da decisão administrativa de primeira instância, assim como o selo dos correios constando como “não procurado” e a publicação do edital (ID 112012077).

Verifica-se que o requerido não tentou realizar a intimação pessoal ou por remessa postal, realizando diretamente a intimação via publicação de edital, violando o devido processo legal nos termos do art. 5º, incisos LVI e LV da CF/88 c/c art. 14 da Lei 6.182/98.

Lei Estadual nº 6.182/98

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto a nulidade da citação por edital, senão vejamos:

EMENTA:
ENDEREÇO INCORRETO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE
. Nos termos do art. 841, § 1º, da CLT, a notificação por edital somente se justifica quando o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado. Verificando-se que a notificação inicial efetivou-se em endereço onde comprovadamente não mais residia a reclamada, aliado à ausência de tentativa de sua localização nos endereços onde residia, nula é a notificação que se perfaz por edital, implicando a nulidade de todo o processo.(TRT-5 - RecOrd: 00296001620095050025 BA 0029600-16.2009.5.05.0025, Relator: MARAMA CARNEIRO, 1ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 19/06/2013.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. Apesar da Lei nº 6.537/73 possibilitar a autoridade coatora eleger a forma de notificação ou intimação do sujeito passivo no procedimento tributário administrativo, deve ser considerado o pedido de intimação na pessoa do advogado constituído, a fim de evitar prejuízos à parte no processo. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058965625, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 05/05/2014)(TJ-RS - AI: 70058965625 RS , Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 05/05/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE
. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. Apesar da Lei nº 6.537/73 possibilitar a autoridade coatora eleger a forma de notificação ou intimação do sujeito passivo no procedimento tributário administrativo, deve ser considerado o pedido de intimação na pessoa do advogado constituído, a fim de evitar prejuízos à parte no processo. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058965625, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 05/05/2014)(TJ-RS - AI: 70058965625 RS , Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 05/05/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2014)

Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/ 2015 e 151, V, CTN,
DEFIRO
a tutela de urgência. Desta feita,
DETERMINO A SUSPENSÃO

DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
objeto do
AINF nº 062023510000001-7 (CDA 002024570136545-7)
até o julgamento do mérito.

P.R. e Intimem-se a autora a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador-Geral, para apresentar contestação no prazo legal.”

Na origem trata-se de
Ação Anulatória de Crédito Tributário
proposta por
CARGOPAG TRANSPORTES LTDA
em face do
ESTADO DO PARÁ
,
partes qualificadas nos autos, a fim de anular o débito tributário constante no Auto de Infração nº 062023510000001-7.

Consta da inicial que a parte autora que é pessoa jurídica, tem como objeto social o transporte rodoviário de carga e, por este motivo, diz fazer jus ao creditamento decorrente da aquisição de combustível interno regulado pelo art. 350, do Anexo I, do Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS). No entanto, foi autuada sob a alegação de creditar de forma indevida, sendo que, na visão do órgão fiscalizador, foram aplicados requisitos sem previsão legal. Após a imputação equivocada que resultou na lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 062023510000001-7, a parte autora apresentou uma Impugnação Administrativa em março de 2023.

Informa que a impugnação foi analisada pela Julgadoria de Primeira Instância, vinculada ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários da SEFA/PA. Embora a defesa administrativa tenha sido considerada tempestiva, as razões apresentadas não foram aceitas pela Julgadoria, que justificou sua decisão citando a fiscalização como motivo para a procedência do Auto de Infração.

Em seguida, como parte do processo administrativo tributário, a CERAT-Abaetetuba, unidade responsável pela circunscrição da empresa, enviou uma Intimação à Requerente sobre o resultado do julgamento de primeira instância.
No entanto, a Requerente não recebeu essa Intimação, sendo surpreendida com a inscrição imediata em dívida ativa do crédito tributário. O registro dos Correios indicava “Não procurado”.

Afirma que essa falha não apenas viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mas também as normas da legislação processual do contencioso administrativo tributário do Estado do Pará. Tal lacuna é considerada um vício grave que acarreta a nulidade do processo e, por consequência, do crédito tributário indevidamente constituído.

Da análise da decisão agravada verifico preenchido os requisitos previstos no art. 300, do CPC, considerando a probabilidade do direito alegado pela parte autora, conforme demonstrado pela existência de vícios no
AINF nº 062023510000001-7 (CDA 002024570136545-7)- Id. 112012066
, pela ausência de intimação pessoal do contribuinte, violando o devido processo legal
nos termos do art. 5º, incisos LVI e LV da CF/88 c/c art. 14 da Lei 6.182/98,
isso se dá, notadamente, pela comprovação da intimação da decisão administrativa de primeira instância, pelo selo dos correios indicando “não procurado” e pela publicação do edital.

A decisão recorrida baseou-se na constatação de vícios procedimentais relacionados à intimação da agravada, que violaram o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No presente caso, restou demonstrado que a intimação da decisão administrativa foi realizada diretamente por edital, sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou por remessa postal, conforme exigido pela Lei Estadual n.º 6.182/98.

O Estado do Pará alega que a intimação por edital se justificaria pela devolução da correspondência enviada ao endereço cadastrado pela agravada com a indicação “Não Procurado”. Contudo, como bem apontado pela decisão agravada, a legislação aplicável (art. 14 da Lei n.º 6.182/98) estabelece claramente que a intimação por edital só deve ocorrer após esgotadas as tentativas de intimação pessoal ou por outros meios, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência é firme no sentido de que
a intimação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por aviso de recebimento.
Nesse sentido, a ausência de intimação pessoal ou por correio, especialmente quando o endereço fornecido estava correto e atualizado, como no caso, configura violação ao devido processo legal e acarreta a nulidade do ato administrativo subsequente, incluindo o próprio Auto de Infração e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) daí decorrente, vejamos:

“Ação Anulatória de Débito Fiscal. Lavratura de auto de infração de ICMS. Multa. Procedimento administrativo.
Notificação edilícia sem que se tenham esgotadas as tentativas de praxe
. Sentença de procedência. Acerto da decisão. Inequívoco cerceamento do direito de defesa, eis que não esgotadas as tentativas de intimação pessoal da autuada. Intimação editalícia que deve ser tida por inválida. Sentença que se prestigia por seus fundamentos e conclusões. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 01889257420208190001 202300109348, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMA, Data de Publicação: 02/06/2023)”

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
-
NULIDADE DA CDA RECONHECIDA
– DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10016603520218110053, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023)”

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. No entanto, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso em tela, a agravada conseguiu demonstrar que houve falhas no procedimento de intimação, o que compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário. Assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo é afastada pela evidência de vício procedimental.

O agravante argumenta que a manutenção da liminar implicaria em grave prejuízo ao Estado do Pará, caracterizando o
periculum in mora
inverso. Contudo, não vislumbro, nos autos, elementos suficientes para acolher tal alegação. Pelo contrário, a decisão agravada bem ponderou que o perigo de dano reside, na verdade, na manutenção da exigibilidade de um crédito tributário constituído de forma irregular, o que poderia acarretar prejuízos financeiros irreparáveis à agravada, inclusive a perda de benefícios fiscais e o comprometimento de sua atividade econômica.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024